Tribunal: TJES
Processo: 5001088-73.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-73.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: FRANKLIN SILVA MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O ora apelado ajuizou a presente demanda com a finalidade de revisar a Indenização por Acidente em Serviço que lhe foi concedida em 10.05.2018, mediante homologação feita conforme publicação do BGPM nº 20, momento em que foram fixados os parâmetros e critérios do cálculo da referida indenização, não se insurgindo quanto ao ato de reforma. Portanto, tendo sido a ação ajuizada em 29 de março de 2023, não há que se falar em prescrição.

2. Este e. TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que o art. 1º da
Lei Estadual nº 8.279/06
não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
5001088-73.2023.8.08.0069

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Franklin Silva Moreira dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação ordinária ajuizada por
Franklin Silva Moreira dos Santos
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, “
para condenar o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor a diferença indenizatória a ser calculada com base no “dia/subsídio”, corrigido monetariamente e acrescido de juros (a contar da citação), na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
.
”.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que (a) o que visa impugnar o autor com a sua demanda é a avaliação da Junta Militar de Saúde sobre a sua condição ao ser enviado para a reforma em virtude de acidente de serviço, sendo que o fato gerador do suposto direito foi a publicação do BGPM n.º 13 de 2018, que retroagiu os seus efeitos para o dia 12 de março de 2018, data em que teve início da contagem do prazo prescricional, estando a pretensão abarcada pela prescrição, pois a demanda foi ajuizada em 29 de março de 2023; (b) permanece incólume a regra estampada no art. 1º, I, da Lei Estadual n.º 8.279 de 2006, segundo a qual a base de cálculo da Indenização por Acidente de Serviço deve ser o soldo correspondente ao posto/graduação do militar, independentemente de seu modelo remuneratório, ou seja, indiferentemente de ele ser remunerado por meio de soldo ou por intermédio de subsídio. (id nº 7969848)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pela manutenção da sentença. (id nº 7969851)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que (a) o que visa impugnar o autor com a sua demanda é a avaliação da Junta Militar de Saúde sobre a sua condição ao ser enviado para a reforma em virtude de acidente de serviço, sendo que o fato gerador do suposto direito foi a publicação do BGPM n.º 13 de 2018, que retroagiu os seus efeitos para o dia 12 de março de 2018, data em que teve início da contagem do prazo prescricional, estando a pretensão abarcada pela prescrição, pois a demanda foi ajuizada em 29 de março de 2023; (b) permanece incólume a regra estampada no art. 1º, I, da Lei Estadual n.º 8.279 de 2006, segundo a qual a base de cálculo da Indenização por Acidente de Serviço deve ser o soldo correspondente ao posto/graduação do militar, independentemente de seu modelo remuneratório, ou seja, indiferentemente de ele ser remunerado por meio de soldo ou por intermédio de subsídio.

Razão não assiste ao apelante.

O ora apelado ajuizou a presente demanda com a finalidade de revisar a Indenização por Acidente em Serviço que lhe foi concedida em 10.05.2018, mediante homologação feita conforme publicação do BGPM nº 20, momento em que foram fixados os parâmetros e critérios do cálculo da referida indenização, não se insurgindo quanto ao ato de reforma. Portanto, tendo sido a ação ajuizada em 29 de março de 2023, não há que se falar em prescrição.

Logo, com acerto o magistrado de 1º grau ao rejeitar a prejudicial de mérito levantada pelo Estado do Espírito Santo ao argumento de que
“à luz do princípio do actio nata, o lustro prescricional, na hipótese dos autos, tem início a partir do momento em que o Estado do Espírito Santo reconheceu o direito do requerente a perceber indenização por acidente em serviço, fixando os respectivos parâmetros para o cálculo da indenização. Ora, in casu, percebe-se que o requerente teve ciência do reconhecimento de seu direito à indenização, nos termos do inciso I, do art. 1º, da Lei nº 8.279/2006, apenas no dia 10/05/2018, isto é, na data em que foi publicado no BGPM a homologação do pagamento ao policial militar acidentado
(...)”.

Igualmente sem razão o recorrente ao se insurgir quanto à base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06.

De fato, o art. 1º da referida Lei Estadual, ao dispor sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê que “
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença
”.

Contudo, este egrégio TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o militar foi afastado.

Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

Nesse sentido, dentre outros, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes.

2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190094573, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrido ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 2014, de forma que sua remuneração obrigatoriamente é feita por subsídio. Logo, não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07.

2. Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

3. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO.

1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.

3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio.

4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019)

5 - O apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

6 - Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO.

1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva.

2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada.

3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, DJ: 01/09/2020)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.